Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708783-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: PANIFICADORA SILVA LTDA - ME, IVAN DE SOUZA MACHADO, PEDRO HENRIQUE SILVA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intimem-se. Aos agravados para resposta no prazo legal. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator